Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715092-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0005048-60.2013.8.07.0018 proposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício solicitado pelo agravante e determinou a expedição de alvará judicial, nos seguintes termos (ID 155410315 dos autos originais): “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEERAL – CAESB em face de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE. Decisão ID 150936366 (I) considerando que a decisão ID 91893831 deferiu a penhora de créditos atinentes à participação da devedora na "lotomania" e ordenou à Caixa Econômica Federal o depósito de 30% (trinta por cento) do crédito havido em favor do executado, defiro o pedido do executado, ID 147544075, para determinar que se oficie novamente à Caixa Econômica Federal para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a quantia depositada nos presentes autos, de R$ 394.463,45 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), ID 137226704, é oriunda de créditos do TimeMania, bem como para anexar aos autos extrato ou qualquer outro documento apto a demonstrar a origem do valor depositado. Ofício expedido à CEF ID 151488649 Em resposta, a CEF comunicou o saldo atualizado da conta judicial e demais documentos, conforme certificado ID 152350257 Em 17/05/2021, a decisão ID 91893831 A parte executada informou que os documentos apresentados não demonstram a origem do valor informado pela instituição. Requereu a reiteração do ofício, ID 153537222. Por sua vez, a parte exequente afirmou que os documentos apresentados indicam o cumprimento da penhora. Além disso, requereu, em razão do resultado obtido pela executada na Segunda Fase da Copa do Brasil, a penhora complementar de R$ 623.918,01, tendo em vista que a executada obteve a premiação de R$ 900.000,00 junto a Confederação Brasileira de Futebol, ID 154066259. É o relatório Inicialmente, considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, por certo, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se encaixa a presente hipótese (CPC, arts.11 e 189, I e II). 1_ Promova-se a exclusão do sigilo dos documentos apresentados na petição ID 154066259 e anexos. A Decisão ID 91893831 deferiu, excepcionalmente, a penhora de 30% (trinta por cento) do crédito havido em favor do Brasiliense Futebol Clube até o limite de R$ 1.064.076,84 referente aos créditos atinentes à participação da devedora na "lotomania". Em 23 de agosto de 2022, a Caixa Econômica Federal noticiou o deposito, na conta judicial vinculada aos presentes autos, de R$ 394.463,45 referente ao período de apuração de 05/2022 a 08/2022, ID 152350270. Além disso, consta o extrato da conta judicial, com o cumprimento da decisão em comento, na qual foi depositado o valor total de R$ 722.661,69, ID 152350269. 2 _ Nesse sentido, indefiro, por ora, o pedido ID 153537222. O pedido de penhora complementar referente a mais de 60% (sessenta por cento) do prêmio a ser recebido pela executada, neste momento, se monstra excessivamente oneroso, tendo em vista que a penhora vem sendo efetivamente cumprida em relação a participação do executado na "lotomania". 3 _ Nesse sentido, indefiro o pedido, nos termos do inciso V, do art. 525, CPC ID 154066259. 4 _ Expeça-se o alvará de transferência bancária dos valores depositados nos autos em favor do exequente. 5 _ Aguarde-se por 6 (seis) meses no arquivo provisório. 6 _ Após, intime-se a CEF para apresentar o extrato da conta judicial vinculada aos presentes autos.” Em suas razões recursais (ID45976001), informa que foi determinada a penhora de 30% do crédito do executado junto à Caixa Econômica Federal referente aos valores devidos de “lotomania”. Noticia que a Caixa Econômica Federal procedeu aos depósitos determinados. Argumenta que os documentos juntados pela CEF não demonstram que a origem do crédito é referente à “lotomania”, bem como não é possível verificar se a penhora se limitou aos 30% dos valores devidos ao executado. Argumenta que o ofício da Caixa Econômica Federal não esclareceu as dúvidas. Noticia que diligenciou junto à Caixa Econômica Federal para obter as informações, contudo foi-lhe informado que somente seriam prestadas as informações mediante ofício judicial. Argumenta que antes da expedição do alvará mostra-se necessário apurar se está sendo observado o percentual da penhora determinado (30%). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição do alvará judicial em favor do credor. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, antes da expedição do alvará dos valores penhorados em favor do credor. A decisão de ID 91893831 dos autos originários determinou a penhora de 30% dos valores a serem recebidos pelo executado referente à “lotomania”. O executado interpôs agravo de instrumento, que não foi provido. Assim sendo, foi determinado à Caixa Econômica Federal que procedesse a penhora determinada. A Caixa Econômica Federal informou que não poderia efetuar a penhora imediata do valor determinado pelo juízo, uma vez que já está sendo efetuada penhora anterior, relativa a outro processo. Contudo, informou que, logo após o pagamento integral do valor do outro processo, seria iniciado o cumprimento da determinação judicial (ID 102987082 dos autos de origem). Os autos ficaram aguardando o início dos depósitos judicias. A Caixa Econômica Federal informou, no ofício de ID 137226702 dos autos originários, que iria iniciar o pagamento do mandado de penhora, com a realização de tantos depósitos quantos fossem necessários para o cumprimento da ordem judicial. Houve o depósito dos valores, conforme ID 13722674 dos autos originários. O executado questionou, nos autos originários, a origem do crédito e o percentual penhorado. Diante da solicitação do executado, o juízo a quo determinou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informasse se os valores depositados eram referentes ao valor da “lotomania”, bem como que enviasse ao juízo extrato ou qualquer outro documento apto a demonstrar a origem do valor depositado, conforme decisão de ID 150936366 dos autos originários. Vejamos o que constou da decisão: “1 _ Considerando que a decisão ID 91893831 deferiu a penhora de créditos atinentes à participação da devedora na "lotomania" e odenou à Caixa Econômica Federal o depósito de 30% (trinta por cento) do crédito havido em favor do executado, defiro o pedido do executado, ID 147544075, para determinar que se oficie novamente à Caixa Econômica Federal para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a quantia depositada nos presentes autos, de R$ 394.463,45 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), ID 137226704, é oriunda de créditos do TimeMania, bem como para anexar aos autos extrato ou qualquer outro documento apto a demonstrar a origem do valor depositado”. Contudo, verifico que a Caixa Econômica Federal não respondeu aos questionamentos solicitados pelo juízo a quo, tendo se limitado a juntar um extrato do valor total depositado, sem esclarecer se os valores depositados se referem ao crédito do executado junto à “lotomania” (ID 152350257, autos de origem). Observa-se que no extrato não consta nenhuma informação que possa indicar qual é a origem do crédito. Além disso, o ofício não informou o valor total devido ao executado, bem como não há como verificar se a penhora se limitou a 30% do valor total do crédito do executado. Assim sendo, entendo que se faz necessária a expedição de ofício, antes da liberação dos valores em favor do credor, para que a Caixa Econômica Federal esclareça se os valores depositados nos autos originários referem-se ao crédito do devedor junto à “lotomania”, bem como se foi observado que a penhora deverá incidir somente sobre 30% do crédito devido ao executado. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente uma vez que, caso não deferido o efeito suspensivo, os valores poderão ser levantados pelo credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores penhorados pelo credor, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora